Tribunal: TJDFT
Processo: 0018269-75.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0018269-75.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: MARCIO ROMEIRO PEREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA, em face da decisão ID 10944667, indicando a ocorrência de omissão quanto à devolução dos valores depositados judicialmente (ID 10944668). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais do autor embargado (ID 10944612) e foi impugnada por apelação cível interposta pela ré embargante (ID 10944633). Posteriormente o autor embargado noticiou o descumprimento da tutela deferida, requerendo nova tutela para excluir seu nome do SERASA, além do pagamento da multa pelo descumprimento da primeira tutela (ID 10944632), que foi deferida pela decisão ID 10944654. Realizado o depósito judicial da multa (ID 10944653), foi proferida decisão extinguindo o feito sem resolução do mérito (ID 10944667). O feito estava sob a relatoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima e foi redistribuído em razão da sua aposentadoria, conforme certidão ID 24230787. É o relatório. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Em análise dos autos, verifica-se que a Apelação Cível interposta pela ré embargante arguiu as preliminares de ilegitimidade passiva quanto ao pedido de devolução de valores pagos e de juros de obra, da existência de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal e de incompetência da Justiça Comum, além da prejudicial de mérito envolvendo a prescrição da restituição da comissão de corretagem (ID 10944633). Considerando que tais matérias foram devolvidas ao Tribunal e não foram analisadas por ocasião da decisão embargada, entendo como necessário o julgamento do recurso. Assim, revogo a decisão ID 10944667 que entendeu por prejudicado o recurso da ré embargante e determino o prosseguimento do feito para que seja analisada a apelação interposta no ID 10944633. Intimem-se as partes. Precluso, retornem os autos conclusos para análise do apelo. Brasília, DF, 24 de março de 2021 17:53:23. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador